Tribunal: CARF
Processo: 10665.722722/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722722/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.639 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JULIO CESAR BELISARIO CAMPOLINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 37/41):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722722/2013-81
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722722/2013-81

Em desfavor do contribuinte acima identificado, foi emitida Notificação de Lançamento
(fl. 9), relativamente ao ano-calendário de 2011, na qual foi lançado crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda da Pessoa Física – suplementar (código 2904), no
valor de R$ 7.340,81, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora.
2. Na declaração de ajuste anual foi informado resultado no valor de R$ 1.030,79
(imposto a pagar).
(...)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 e 3), sob a alegação, em síntese, que os
rendimentos recebidos de aposentadoria, referentes ao INSS, são isentos pela existência
de moléstia grave prevista em lei.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIII (portadores de
moléstia grave), requer o cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de
aposentadoria, reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da
existência de doença mencionada na lei.
Somente podem ser aceitos laudos periciais emitidos por instituições públicas,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas (hospitais, clínicas ou médicos particulares),
não podem ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
O laudo médico oficial deve conter as seguintes informações: órgão emissor,
qualificação do portador da moléstia, diagnóstico (descrição, CID-10 e elementos que o
fundamentaram), data em que a pessoa é considerada portadora de moléstia grave,
devida identificação do profissional médico (nome, número do CRM e número do
registro no órgão público) e, em caso de moléstia passível de controle, o prazo de
validade do laudo pericial.
Cientificado da decisão em 16/04/2015 (fls. 46), o contribuinte interpôs, em
13/05/2015, recurso voluntário (fls. 48/49), alegando que os rendimentos recebidos se referem a
proventos de aposentadoria em face da moléstia grave que lhe acometera, ao teor do laudo
pericial já acostado aos autos, sendo portanto isento do imposto de renda, cabendo-lhe, por
conseguinte, a restituição tributária a que faz jus. Instrui a peça recursal com os documentos de
fls. 50.
Em 11/09/2018, a PFN traz aos autos o Memorando no 6464/PFN/MG/JEF, de
11/06/2018, para ciência e cumprimento da decisão judicial proferida, aliado à Informação
DRF/Sacat/Eqaj no 23, de 22/08/2018, onde restou deferido o pedido de antecipação dos efeitos
da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao presente feito (fls.
56/73).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722722/2013-81

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, uma vez que não restaram cumpridos os requisitos necessários a fruição do
benefício fiscal em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Assim encontra-se fundamentada a decisão de piso (fls. 39/41):
6. Trata-se de lide restrita à omissão de rendimentos. A defesa alega que os rendimentos
são isentos porquanto estariam abrigados pela regra da exclusão de tributação, sobre
proventos de aposentadoria recebidos por pessoa portadora de moléstia grave.
(...)
9. No caso concreto, o contribuinte não comprova a sua condição de portador de
moléstia grave, visto que não apresenta o laudo médico oficial exigido em lei. O
laudo apresentado foi emitido por hospital da rede privada, conforme imagem
abaixo transcrita (fl. 6):

(...)
9.1. Como se vê, o laudo foi emitido e assinado por profissional médico que atua na
rede privada de saúde, tanto assim que não está identificada a matrícula de servidor
público.
9.2. Frise-se mais uma vez que, para gozo do benefício fiscal aqui tratado, o
contribuinte deve atender aos requisitos legais, quais sejam: rendimentos provenientes
de aposentadoria, pensão ou reforma (condição de caráter objetivo) e a pessoa física
portadora de uma das moléstias previstas no texto legal, comprovada mediante laudo
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722722/2013-81

pericial emitido por serviço médico oficial (caráter subjetivo), melhor dizendo,
laudo pericial emitido por instituição pública de saúde, independentemente da
vinculação desta ao SUS. Esta última condição não foi atendida.
9.2. Também, ressalte-se que os rendimentos aparecem na condição de tributáveis na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), apresentada pelo INSS,
conforme tela à fl. 26 (fl. 13 do dossiê fiscal).
10. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para determinar a
manutenção do crédito tributário lançado de ofício no valor de R$ 7.340,81, acrescido
de multa de ofício (75%) e juros de mora, nos termos do presente Voto.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos constantes dos autos pode-se
constatar que o Recorrente socorreu ao judiciário buscando a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, bem como a nulidade do presente lançamento fiscal, obtendo a
antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, afastando
qualquer ato de protesto e/ou inscrição em cadastro de devedores em razão do presente débito
fiscal (fls. 60/64), não remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e nesta seara administrativa.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito foi objeto de apreciação pelo judiciário, no
processo no 0002407-94.2018.4.01.3811 – JEF ADJ – 2a Divinópolis/MG (fls. 60/64 e 69) – este
CARF está, via de consequência, impedido de apreciar o mérito da demanda recursal suscitada,
implicando indubitavelmente no reconhecimento da renúncia ao contencioso administrativo e no
não conhecimento do recurso interposto, cuja matéria (concomitância versando sobre o mesmo
objeto), já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida com a
nulidade do lançamento em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância
administrativa, diante da ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora de origem acompanhar o deslinde da ação
judicial e aplicar ao presente feito a decisão final proferida na Ação Ordinária, processo no
0002407-94.2018.4.01.3811, em curso na JEF ADJ - 2a Divinópolis/MG.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10665.722722/2013-81

Fl. 79
DF CARF MF
Original